Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-51.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001157-51.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SANDRA MARIA FRANGIOTTI - CPF: 043.283.059-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.

Em razão da parte autora ter logrado êxito em parte dos seus pedidos, a aplicação da sucumbência recíproca é medida que se impõe.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001157-51.2018.8.11.0010

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: SANDRA MARIA FRANGIOTTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no
1001157-51.2018.8.11.0010
ajuizada por
SANDRA MARIA FRANGIOTTI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistentes os débitos da fatura do mês de novembro de 2017 da UC 6/2196256-8, no valor de R$1.638,68 (mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), além de condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública de Jaciara/MT, no patamar fixo de 15% sobre o valor de R$1.638,68 (mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora.

Irresignada, a apelante defende que a decisão do juízo de piso pautou sua decisão na unilateralidade dos documentos produzidos por ela, sem considerar o extenso conjunto probatório aportado aos autos.

Afirma que consta do termo de ocorrência que no ato da vistoria foi constatado a existência de danificações e furos no aparelho medidor, sendo certo que o mesmo precisaria ser retirado para aferição pericial, conforme revelam os documentos anexados junto a peça contestatória.

Assevera que no caso em epígrafe, a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários como o termo de ocorrência de inspeção e o laudo técnico emitido pelo INMETRO, conforme restou comprovado no caderno processual.

Menciona que não há dúvidas de que havia irregularidades na medição da energia da parte autora, o que minorava o seu faturamento, tanto que após a regularização da UC o faturamento teve considerável aumento.

Diz que inexistem nos autos elementos capazes de afastar a legalidade da fatura eventual, ante a comprovação da irregularidade no medidor, demonstrado por meio do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e dos registros fotográficos, bem como pelo fato de ter sido respeitada toda a legislação setorial.

Com esses argumentos,
a apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de se declarar a legalidade da fatura de recuperação de consumo cobrada, bem como requer a inversão da sucumbência para a apelada, ou, subsidiariamente, a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC.

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, além de requerer, ao final, a condenação da apelante à multa por litigância de má-fé (Id
51517011).

Houve o recolhimento do preparo no id.

51517005
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SANDRA MARIA FRANGIOTTI
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora
no
UC 6/2196256-8, sendo
surpreendida com o recebimento de uma carta informando consumo de energia apurado de forma pretérita mediante inspeção e substituição do medidor ocorrido no dia 19/12/2017, cujo valor reputa indevido.

Continuou narrando que a cobrança do suposto débito e ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica lhe causaram abalos e constrangimentos psicológicos, o que a motivou em pleitear a concessão da tutela jurisdicional no sentido de manter a prestação do fornecimento de energia elétrica da UC e da exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e, ao final, a procedência dos pedidos, para o fim de se declarar a inexistência do débito questionado, bem como a reparação pelos danos morais experimentados.

Em contestação (Id 16224281) a requerida defendeu a improcedência dos pedidos, ao fundamento que seus prepostos em vistoria no equipamento de medicação da UC da autora detectaram indício da existência de irregularidade no medidor (medidor furado), conforme Termo de Ocorrência de Insperação n° 616799, sendo o aparelho retirado e enviado para perícia, conforme dispõe o art. 129, §1°, inciso V, da Resolução no 414/2010, da ANEEL.

Apontou que o Laudo pericial conclui que o medidor efetivamente não registrou o real consumo de energia, beneficiando diretamente a requerente, assim como que notificou a consumidora de todo o procedimento, de forma que não houve qualquer irregularidade, sendo, pois, legitima a cobrança dos valores apurados de forma pretérita.

Após regular processamento do feito, o togado monocrático
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tão somente para declarar inexistentes os débitos da fatura do mês de novembro de 2017 da UC 6/2196256-8, no valor de R$1.638,68 (mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), condenando a prestadora de serviço requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública de Jaciara/MT, no patamar fixo de 15% sobre referido valor (R$1.638,68), que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora.

Inconformada, a apelante sustenta que, ao proceder a vistoria no sistema de energia elétrica da autora, foi identificada irregularidade na sua unidade consumidora, ao passo que o procedimento para constatação do consumo a se recuperar se deu de forma regular, e que a autora teve conhecimento de todo o procedimento adotado e que a cobrança pela recuperação de consumo não faturado é legítima.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é com relação aos débitos cobrados pela concessionária, ora recorrente, mediante apuração pretérita da UC n° 6/2196256-8, no valor de R$1.638,68 (mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), ao passo que a recorrida postula pela declaração de inexistência e a condenação da ré em danos morais.

A irresignação merece prosperar, em parte.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária, ora apelante, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“constatação de mecanismo que minorava a medição do consumo de energia da parte recorrida”,
porém a recorrente não desincumbiu do seu direito.

Na espécie, a constatação por meio de Laudo Pericial da irregularidade no medidor da UC da autora consistente em um “furo” na sua base, não implica necessariamente na conclusão de fraude por parte da consumidora, como aduziu a concessionária demandada, tendo em vista que dela não tomou qualquer proveito quanto à eventual consumo de energia a menor.

Nesse passo, compulsando os documentos dos autos verifico que o consumo de energia elétrica da UC dentro do período pretérito cobrado pela requerida, qual seja, das 6 (seis) últimas faturas anteriores à troca do medidor, entre junho a novembro de 2017, foi na ordem de 217 KWh/mês.

Da mesma forma, a média de consumo dos últimos 6 (seis) meses posteriores à substituição do medidor, entre dezembro de 2018 a maio de 2018, foi de 247 KWh/mês.

Assim, conforme consta da última fatura anterior ao período pretérito cobrado pela concessionária, ou seja, maio de 2017, noto que seu consumo foi de 222 KWh/mês.

Logo, como se observa dos autos, e muito bem registrado pelo magistrado, “
durante o período da cobrança do consumo pretérito ou anterior a ele, assim como posterior a substituição do aparelho medidor de consumo da UC, de 2438004 para 2778964, a média de consumo da UC não variou substancialmente de forma a se concluir que houvesse por parte da autora qualquer benefício com a irregularidade aferida pela demandada e, além disso, O LAUDO APONTA A INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DOS LACRES DO MEDIDOR”.

Diante de tal quadro, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros. Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.

(TJMT Apelação Cível 1010329-72.2017.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora.
Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária.
Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA IRREGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada.
Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT Apelação Cível 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

De outro norte, a apelante defende pela aplicação da sucumbência recíproca, uma vez que o magistrado
a quo
a
condenou integralmente, o que reputa indevido.

Analisando detidamente os autos, tenho que, de fato, assiste razão a apelante, pois tem-se
que a parte autora formulou pedidos de cunho declaratório e condenatório, sendo vencedora apenas quanto ao primeiro, este relacionado à declaração de inexistência da fatura de recuperação de consumo. Contudo, acabou sendo vencida quanto do pedido condenatório (indenização por danos morais), sendo este o objeto principal do presente recurso.

Desse modo, considerando que apenas parte dos pedidos da autora foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem alegado pela apelante, de modo que arbitro-os em 15% (vinte por cento) s
obre o valor de R$1.638,68 (mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora, sendo rateado em igual proporção por ambas as partes, resguardada, em relação à requerida/apelada, a regra inserta no art. 98, §3o, do CPC.

Por fim, a apelada pugnou pela condenação da apelante em multa por litigância de má-fé, contudo,
tenho que a arguição não procede. Isso porque, para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, o que não vislumbrou no caso em epígrafe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para fixar os honorários em
15% (vinte por cento) s
obre o valor de R$ 1.638,68 (mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora, sendo rateado em igual proporção por ambas as partes, em face da sucumbência recíproca, observando-se, em relação à autora/apelada, a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020